Tribunal: TJES
Processo: 0026322-64.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026322-64.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GILSON CORREA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. REAJUSTE ABUSIVO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. RESTABELECIMENTO DO PLANO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e Gilson Corrêa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação obrigacional c/c indenizatória, determinando o restabelecimento do plano de saúde nos moldes anteriores, sem condenação por danos morais.

2)
A operadora sustenta a regularidade do cancelamento do plano por inadimplência e requer a redução do valor da causa. O consumidor pleiteia indenização por danos morais, com base na alegada negativação indevida e transtornos decorrentes do cancelamento do plano, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há cinco questões em discussão: (i) a adequação da via eleita para impugnação do valor da causa; (ii) a observância ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) a validade da rescisão do contrato de plano de saúde por inadimplência; (iv) a caracterização de danos morais e a configuração da perda de uma chance; (v) a adequação do valor da causa e dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

4)
A alteração ao valor da causa pode ser determinada de ofício pelo magistrado quando constatado equívoco na quantificação do proveito econômico pretendido, conforme o § 3º do art. 292 do CPC. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

5)
O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso demonstrem o inconformismo com os fundamentos da decisão recorrida, sendo que a mera repetição de argumentos não impede o conhecimento do recurso se houver impugnação específica da decisão e, no caso, os argumentos da apelação permitem extrair a insurgência recursal, inexistindo violação ao princípio. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

Mérito

6)
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia e oportunidade para quitação do débito e, na hipótese, a discussão judicial sobre reajuste abusivo do contrato afasta a caracterização da mora, tornando indevida a rescisão do plano.

7)
A inexistência de comprovação de efetiva negativação do nome do consumidor impede a caracterização de danos morais, visto que apenas houve notificação sobre possível restrição creditícia.

8)
A teoria da perda de uma chance exige a demonstração de oportunidade real e concreta frustrada, o que não ocorreu, pois não há provas de prejuízo decorrente da ausência de revisões médicas canceladas.

9)
O valor da causa em ações indenizatórias deve refletir a pretensão econômica do autor, sendo incabível a redução pretendida pela operadora do plano de saúde.

10)
Os honorários sucumbenciais são majorados para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1) A alteração ao valor da causa pode ser determinada de ofício pelo magistrado.

2) O princípio da dialeticidade recursal não exige inovação argumentativa, bastando que as razões do recurso demonstrem inconformismo com os fundamentos da decisão recorrida.

3) A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência não é válida quando há controvérsia judicial sobre reajuste abusivo, reconhecida em decisão de mérito.

4) A negativação indevida de nome em cadastros de inadimplentes exige comprovação da efetiva inscrição, não bastando mera comunicação sobre possível restrição de crédito.

5) A configuração da perda de uma chance exige a demonstração de uma oportunidade concreta e real, o que não se verifica quando não há comprovação de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, § 3º, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002342-84.2017.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 31.07.2024; TJES, Agravo Interno nº 024209002245, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.03.2022; STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas para, no mérito, por igual votação, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DE UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O recorrido alega que a
Unimed Vitóri
a maneja instrumento processual inadequado para rediscutir o valor atribuído à causa, haja vista o decurso de preclusão temporal.

Contudo, o entendimento consolidado é no sentido de que a alteração do valor da causa pode ser determinada de ofício pelo magistrado, quando constatado equívoco na quantificação do proveito econômico pretendido, nos termos do § 3º do art. 292 do CPC:

Art. 292. [...]

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

“
Conforme dispõe o Código de Processo Civil, ao magistrado poderá determinar, de ofício, inclusive em sede recursal a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao "ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor" (art. 292, §3º do CPC), sendo certo ainda que a questão constitui matéria de ordem pública não sujeita, portanto, à preclusão.”
(Data: 31/Jul/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0002342-84.2017.8.08.0035 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal))

Assim,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O recorrido defende que o apelo não deve ser conhecido, porquanto não impugnados especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não obsta o conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Segundo aduz a recorrente, o cancelamento do contrato de plano de saúde decorreu da inadimplência do apelado, inexistindo decisão judicial a suspender a cobrança.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência é admitida, desde que observados determinados requisitos, entre eles a notificação prévia do consumidor e a concessão de oportunidade para quitação do débito, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

No caso concreto, embora tenha sido realizada a notificação do consumidor quanto ao débito em aberto, há peculiaridades que afastam a caracterização da mora a partir do ajuizamento da ação revisional no Juizado Especial Cível.

A sentença proferida naquela demanda reconheceu a nulidade do percentual de reajuste imposto pelo plano de saúde, circunstância que impacta diretamente a caracterização da inadimplência alegada pela operadora.

Com efeito, restou demonstrado que o recorrido havia ingressado com pedido de revisão contratual em dezembro de 2014, buscando a suspensão da cobrança do reajuste considerado abusivo.

Ainda que não houvesse decisão suspensiva, a sentença reconheceu a nulidade da cláusula contratual que permitia o aumento da mensalidade em 107,87%, limitando o reajuste a 37%.

Nesse contexto, conquanto sustente a inadimplência entre janeiro e abril de 2015, a discussão judicial acerca do reajuste e o acolhimento da tese de abusividade contratual afastam o reconhecimento da mora.

Assim, impõe-se o restabelecimento do plano de saúde, garantindo ao apelado a continuidade da cobertura contratada.

Por fim, a cooperativa pretende a redução do valor da causa, de modo a refletir o proveito econômico a ser obtido, qual seja, o valor anual das mensalidades do plano de saúde.

É consabido que, nas ações indenizatórias, o valor da causa deve refletir o montante pretendido, inclusive a título de dano moral, a teor do inciso V do art. 292 do CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

Desse modo, embora a fixação definitiva da indenização por danos morais seja tarefa do juízo, a indicação do valor na petição inicial é obrigatória e deve refletir, ainda que de forma estimativa, a pretensão econômica do demandante.

In casu
, não se vislumbra incompatibilidade com a expressão econômica da pretensão, visto que deduzidos, além do restabelecimento contratual, pedidos de indenização por danos morais e perda de uma chance, não especificamente quantificados no bojo da petição, mas delimitados na atribuição do valor da demanda.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

APELAÇÃO DE GILSON CORRÊA

O apelante propugna a condenação da operadora por danos morais, em razão de negativação indevida, cancelamento de revisão médica e transtornos vivenciados.

De plano, ao contrário do que consta na peça recursal, não houve comprovação da negativação indevida em razão do inadimplemento do plano de saúde, na medida em que o comunicado de fl. 248 revela apenas a possibilidade de inclusão, não a efetiva restrição do crédito.

Vencido esse ponto, o apelante postula aplicação da
teoria da perda de uma chance
, destinada a reparar a oportunidade perdida em lugar do dano final.

Nessas situações
“
o agente não responde pelo resultado para o qual sua conduta pode ter contribuído, mas apenas pela chance de que ele privou a paciente
. A chance em si – desde que seja concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou de evitar um prejuízo – é considerada um bem autônomo e perfeitamente reparável. De tal modo, é direto o nexo causal entre a conduta (o erro médico) e o dano (lesão gerada pela perda de bem jurídico autônomo: a chance)”.
(STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, publicado no Informativo n. 513).

Logo, para que se configure a perda de uma chance, é necessário demonstrar a existência de uma oportunidade real e concreta que tenha sido frustrada pela conduta da parte adversa.

O apelante consignou que a impossibilidade de realizar as revisões médicas teria lhe causado prejuízo, todavia, não apresentou elementos que comprovassem qual seria a chance efetivamente perdida.

Ademais, a ausência dessas revisões não lhe causou prejuízo, visto que, na consulta subsequente, atestou-se o estado normal de saúde, conforme relatado em depoimento pessoal.

Assim, à míngua de demonstração de abalo psíquico que transborde o mero aborrecimento inerente às relações contratuais, deve ser mantida a rejeição do pleito indenizatório,

Melhor sorte não socorre ao recorrente no que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A fixação da verba honorária seguiu os critérios estabelecidos no Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e os parâmetros estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC.

Tendo em vista a improcedência dos argumentos recursais, inexiste justificativa para aumento do montante arbitrado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Com esteio no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.